Tribunal: TJMT
Processo: 1039582-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039582-36.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO CESAR MENDES DE FRIAS - CPF: 050.062.151-94 (REQUERENTE), MARCIELLY ARAUJO PEREIRA - CPF: 067.821.231-77 (REQUERIDO), MARCIELLY ARAUJO PEREIRA - CPF: 067.821.231-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Medidas protetivas de urgência. Lei Maria da Penha. Alegada perseguição e ameaças no ambiente universitário. Ausência de vínculo doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. Inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, nos autos do procedimento n. 1011164-70.2025.8.11.0006.

2. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, ao argumento de inexistência de vínculo familiar, doméstico ou relação íntima de afeto entre as partes, e pleiteia a revogação das medidas protetivas deferidas.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a situação narrada, envolvendo colegas de universidade sem vínculo familiar, doméstico ou afetivo, autoriza a incidência da Lei n. 11.340/2006; e (ii) definir se as medidas protetivas deferidas com fundamento nesse diploma legal devem ser revogadas.

III. Razões de decidir

4.

A Lei n. 11.340/2006 incide nas hipóteses previstas em seu art. 5o, que exigem ocorrência da violência no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto.

5. O debate sobre eventual ampliação da incidência da Lei Maria da Penha para alcançar hipóteses de violência contra a mulher motivada por questão de gênero, ainda que fora do estrito contexto doméstico ou relacional, encontra-se submetido ao Supremo Tribunal Federal no ARE n. 1.537.713, Tema 1.412, ainda pendente de julgamento de mérito.

6. Enquanto não há definição vinculante em sentido ampliativo, prevalece o entendimento de que a mera condição de mulher da vítima não basta para atrair a incidência da Lei n. 11.340/2006, sendo necessária a demonstração de contexto legalmente qualificado de violência doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, com situação de vulnerabilidade ou subordinação.

7. As informações dos autos indicam que as partes são estudantes do mesmo curso universitário. Não há notícia de convivência familiar. Não há unidade doméstica. Não há relação íntima de afeto entre agravante e ofendida.

8. As condutas narradas pela vítima podem, em tese, caracterizar ilícitos penais apuráveis pela via comum. Esses fatos, contudo, não autorizam, no caso concreto, a incidência do regime especial da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para revogar as medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da Lei n. 11.340/2006 exige, nos termos de seu art. 5o, demonstração de violência ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, não sendo suficiente, por si só, a condição de mulher da vítima. 2. Inexistente vínculo doméstico, familiar ou relação íntima entre colegas de universidade, mostram-se indevidas medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha. 3. A revogação das medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 não impede a adoção, em via própria, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no CPP, art. 319, quando necessárias e adequadas.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 24-A; CPP, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE n. 1.537.713, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 1.412, repercussão geral reconhecida; STJ, RMS n. 64.832/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.4.2021; STJ, HC n. 310.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.5.2015; STJ, AgRg no REsp n. 1.574.112/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.10.2016; TJMT, ApCrim n. 1003775-81.2023.8.11.0013, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 4.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1002565-81.2021.8.11.0007, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.10.2025; TJMG, ApCrim n. 5002847-83.2023.8.13.0570, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, Nona Câmara Criminal Especializada, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar Mendes de Frias
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Marcielly Araújo Pereira, posteriormente retificadas e confirmadas pelo douto Juízo da Segunda Vara Criminal daquela Comarca, nos autos do procedimento criminal n. 1011164-70.2025.8.11.0006.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (Id. 327558869), sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto. Argumenta que inexiste entre as partes qualquer vínculo familiar, doméstico ou relação íntima de afeto apta a atrair a incidência da Lei Maria da Penha, porquanto seriam apenas colegas de universidade. Defende, assim, que os fatos descritos não teriam ocorrido no âmbito da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual reputa indevida a imposição das medidas protetivas deferidas, pugnando, ao final, pela reforma da decisão de primeiro grau e consequente revogação das restrições impostas.

O parquet apresentou contrarrazões (Id. 343396391), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo
desprovimento
do presente agravo de instrumento, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO COMO PETIÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO AO ARGUMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, VÍNCULO FAMILIAR OU COABITAÇÃO ENTRE AS PARTES, COLEGAS UNIVERSITÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – AINDA QUE INEXISTENTE RELAÇÃO AFETIVA MÚTUA, PRÉVIA OU ATUAL, O SENTIMENTO DE AFETO/DESEJO NUTRIDO POR PARTE DO AGRESSOR E NÃO CORRESPONDIDO PELA VÍTIMA, DEMONSTROU A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA MOTIVADA POR QUESTÃO DE GÊNERO – DINÂMICA DE CONTROLE (PERSEGUIÇÃO E AMEAÇAS) NA TENTATIVA DE IMPOSIÇÃO DA VONTADE SOBRE A MULHER – RESTRIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVIDENTE CONTEXTO DE VULNERABILIDADE – SITUAÇÃO REGIONAL QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE NA REPRESSÃO A TAIS CRIMES, CUJA INTENSIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO RESULTOU NO MAIOR ÍNDICE DE FEMINICÍDIO DO PAÍS – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA – PARECER PELO DESPROVIMENTO.”
(Id. 346252865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Paulo Cesar Mendes de Frias
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
Marcielly Araújo Pereira
, posteriormente mantidas e parcialmente retificadas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do procedimento n. 1011164-70.2025.8.11.0006.

Discute-se, em síntese, a possibilidade de manutenção das medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, diante da alegação do agravante de inaplicabilidade do referido diploma legal, ao argumento de inexistência de vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto entre as partes, que seriam apenas “colegas” no ambiente universitário.

Prefacialmente, convém mencionar que a suposta vítima compareceu perante a autoridade policial e registrou boletim de ocorrência (Id. 327558870, pp. 6-8), narrando os fatos sob sua perspectiva. Em seu relato perante a autoridade policial (Id. 327558870, pp. 13-14), afirmou que frequenta o curso de Agronomia da Universidade do Estado de Mato Grosso e que o agravante, estudante do mesmo curso, passou a adotar comportamentos que lhe causaram medo e constrangimento.

Segundo declarou, o requerido teria iniciado uma série de condutas insistentes, consistentes em olhares fixos e intimidadoramente direcionados à vítima, aproximações reiteradas no ambiente universitário, contatos e mensagens por meio de aplicativo de comunicação, além de convites para sair, os quais não foram correspondidos. Ainda de acordo com sua narrativa, após ser excluído de grupo de mensagens da turma, o agravante teria reagido de forma agressiva, passando a proferir ameaças e a afirmar que prejudicaria a vítima em seus estudos, circunstâncias que lhe causaram crescente sensação de insegurança e temor pela própria integridade física e psicológica.

Em arremate, diante da pretensão da vítima no sentido de obter proteção judicial, o Juízo plantonista deferiu as medidas protetivas de urgência, determinando, entre outras providências: a proibição de aproximação da ofendida a uma distância mínima de mil metros; a vedação de qualquer forma de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; bem como a proibição de frequentar os locais em que ela se encontre, inclusive o ambiente acadêmico em que estuda (Id. 327558870, p. 35-37).

Logo adiante, distribuídos os autos ao Juízo natural, a decisão foi parcialmente retificada, mantendo-se as medidas anteriormente impostas e acrescendo-se providências destinadas ao acompanhamento da situação narrada, inclusive com determinação de realização de estudo psicossocial e registro das medidas junto ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (Id. 327558870, pp. 42-43).

É certo que a Lei n. 11.340/2006 constitui instrumento jurídico destinado primordialmente à repressão e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente nas hipóteses previstas em seu artigo 5o, que delimitam a incidência da norma às situações ocorridas no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Todavia, não desconheço que, diante do preocupante cenário de violência contra a mulher, parte da doutrina e da jurisprudência tem defendido interpretação ampliativa do referido diploma legal, a fim de abarcar também hipóteses de violência baseada no gênero, ainda que fora do estrito contexto doméstico ou afetivo.

Não por outra razão, a controvérsia acerca da incidência da Lei Maria da Penha em situações de violência de gênero ocorridas fora do estrito âmbito doméstico ou relacional tem sido objeto de relevante debate constitucional.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.537.713 (Tema 1.412) –
ainda pendente de julgamento de mérito
– no qual se discute justamente a eventual possibilidade de aplicação dos instrumentos protetivos da Lei n. 11.340/2006 em hipóteses de violência contra a mulher motivada por questões de gênero, ainda que inexistente vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto.

Na oportunidade, o Ministro Relator Edson Fachin destacou a necessidade de aprofundamento do debate acerca do alcance das ferramentas jurídicas de proteção aos direitos humanos das mulheres, sobretudo diante dos obstáculos históricos e culturais que ainda dificultam o acesso feminino à justiça e à proteção efetiva contra situações de violência e discriminação.

Assinalou, ainda, que o Estado brasileiro possui compromissos internacionais firmados no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, notadamente a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que impõem a adoção de medidas eficazes de prevenção e repressão à violência baseada no gênero.

Entretanto, seguindo a linha que ainda prevalece na jurisprudência predominante, não se mostra possível aplicar a Lei n. 11.340/2006 ao caso em exame.

A incidência da Lei Maria da Penha não é automática em situações envolvendo apenas colegas ou conhecidos, sendo indispensável, além da demonstração de violência baseada no gênero, que haja contexto de vulnerabilidade ou subordinação da vítima em relação ao agressor, além da presença de alguma das hipóteses descritas no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a mera condição de mulher da vítima não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, sendo imprescindível a demonstração de contexto de violência de gênero ou de relação que evidencie desigualdade ou dominação entre as partes.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, “[e]stão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele.” (HC n. 310.154/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/05/2015.) 2. Além da relação familiar ou de afetividade, “[p]ara a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor” (AgRg no REsp 1.574.112/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016). 3. As instâncias ordinárias afastaram a incidência da Lei Maria da Penha porque a Recorrente foi sogra da atual companheira do agressor, com quem nunca manteve qualquer relação de convivência anterior, tampouco o suposto crime ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência, o que impede a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006. (...) 5. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RMS: 64832 MT 2020/0268201-3, Sexta Turma, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13.4.2021, Data de Publicação: DJe 28.4.2021).

Assim, em situações envolvendo colegas de trabalho, vizinhos ou conhecidos, a jurisprudência tem afastado a aplicação da Lei Maria da Penha quando inexistente relação íntima de afeto, convivência familiar ou doméstica, ou ainda quando não se evidencia dinâmica de dominação de gênero.

Nessas hipóteses, eventuais condutas ilícitas — como ameaça, perseguição ou importunação — devem ser apuradas no âmbito do direito penal comum, sem a incidência do regime especial previsto na Lei n. 11.340/2006.

Também prevalece o seguinte entendimento neste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/06, ART. 24-A). LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVÍVIO PERMANENTE CARACTERÍSTICO DA UNIDADE DOMÉSTICA. MERO CONFLITO DE VIZINHANÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO DE MULHERES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOCORRÊNCIA NO PRESENTE CASO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto; (ii) analisar a tipicidade das condutas de ameaça praticadas por ambos os apelantes; (iii) examinar a tipicidade do descumprimento de medida protetiva pela segunda apelante (...) 5. A Lei Maria da Penha exige violência baseada em gênero e ocorrência em âmbito de convívio permanente de pessoas, caracterizado por habitualidade no relacionamento, compartilhamento de rotinas ou interdependência, elementos não configurados na simples condição de vizinhança. 6. O crime de descumprimento de medida protetiva tutela a integridade física, psíquica, moral e patrimonial da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tornando-se atípica a conduta quando inaplicável a Lei n. 11.340/06 ao caso concreto. (...) Recurso parcialmente provido.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1003775-81.2023.8.11.0013, 4a CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 4.11.2025, DJe 13.11.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE A VÍTIMA E A BENEFICIÁRIA DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A inexistência de vínculo familiar formal ou fático robusto entre a beneficiária da medida protetiva e a vítima impede a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha. (...) A ausência de vínculo familiar formal ou inequívoco entre a vítima e a beneficiária da medida protetiva inviabiliza a condenação pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06.” (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1002565-81.2021.8.11.0007, 2a CCrim., Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 14.10.2025, DJe 30.10.2025).

Demais Tribunais pátrios também adotam esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE VIZINHANÇA - INAPLICABILIDADE DA LEI N 11.340/06 - IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Nos termos do art. 5 da Lei n. 11.340/06, “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Para fins de reconhecimento da aplicação das normas previstas na Lei n. 11.340/06, basta que a situação esteja inserida na unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor, nos termos do artigo 40-A da Lei n 11 .340/06. Considerando que não há vínculo familiar e/ou afetivo entre as partes, tratando-se de conflito entre vizinhos, inaplicável a Lei Maria da Penha.”
(TJ/MG. Ap. Crim.: 5002847-83.2023.8.13.0570, 9a CCrim. Especializada, Relatora: Desa Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23.4.2025, Data de Publicação: 24.4.2025).

Em resumo, portanto, embora as condutas narradas pela vítima indiquem comportamento insistente do agravante, consistente em aproximações indesejadas no ambiente universitário, olhares insistentes, contatos por meios eletrônicos e supostas ameaças após a rejeição manifestada pela ofendida, não se verifica, ao menos à luz das informações constantes dos autos, a existência de vínculo familiar, doméstico ou relação íntima de afeto entre as partes que autorize a incidência da Lei Maria da Penha.

Com efeito, trata-se, em princípio, de estudantes que frequentam o mesmo curso universitário, sem histórico de convivência familiar ou relacionamento afetivo, circunstância que afasta a incidência do regime jurídico protetivo previsto na Lei n. 11.340/2006.

Desse modo, as medidas cautelares deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha devem ser afastadas, impondo-se a revogação da decisão que as concedeu em benefício da vítima.

Cumpre ressaltar, contudo, que a eventual revogação das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 não impede que, diante da persistência de eventuais ameaças, perseguições ou outras condutas ilícitas, a vítima busque novamente a tutela estatal junto às autoridades competentes.

Nessas hipóteses, nada obsta que a autoridade policial ou até mesmo o Ministério Público requeiram a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais podem se revelar aptas a resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração de condutas ilícitas.

Entre tais providências, destacam-se, a depender das circunstâncias do caso concreto, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca e até mesmo a monitoração eletrônica, medidas que, em termos práticos, podem produzir efeitos semelhantes àqueles previstos no regime protetivo da Lei Maria da Penha.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para revogar as medidas protetivas deferidas com fundamento na Lei n. 11.340/2006, sem prejuízo da adoção, pelas autoridades competentes, de outras providências cautelares previstas na legislação processual penal, caso venham a se revelar necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026